Tribunal: TJDFT
Processo: 0705516-94.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA. ENTREGA. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO POR EQUIDADE NA FORMA DO ART. 6o DA LEI 9099/95. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial pela qual pretendia a condenação da parte ré a indenizá-la pelos danos materiais e morais ocasionados pelo não cumprimento de contrato de tratamento odontológico. Em seu recurso a parte recorrente defende, em apertada síntese, que sentença não valorou corretamente a prova testemunhal por ela apresentada. Afirma que não se mostra crível ter ido à clínica sem necessidade, feito um orçamento, pagado a vista pelo tratamento, retornado para testagem e não receber as próteses, ao argumento de que teria desistido ou recusado o tratamento. Afirma que, em verdade, o que aconteceu foi o extravio das próteses, razão da não continuidade do tratamento.
II. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
III. Contudo, a condição de consumidor, por si só, não é suficiente para a inversão do ônus probatório. Conforme redação do art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor, incumbe à parte autora, pelo menos, a prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito e verossimilhança mínima de suas alegações.
IV. Neste ponto, como bem consignado na sentença, a parte autora em sua inicial afirmou que passados quase 6 meses da contratação não havia sido iniciado o tratamento odontológico. Contudo, em réplica (ID 15764156) e, nesta sede recursal, a parte autora apresentou nova versão dos fatos, admitindo que as próteses foram feitas e provadas, mas que teriam sido extraviadas e que esta seria a razão da não continuação do tratamento.
V. Com efeito, aplica-se a regra de distribuição estática do ônus probatório (art. 373, incisos I e II, do CPC/2015), incumbindo ao autor, a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
VI. Ainda que a parte autora tenha desistiu do negócio, como é de comezinha sabença, ninguém pode ser obrigado a permanecer contratado. Com efeito, uma vez que não disponibilizadas as próteses, objeto da contratação, a devolução do valor pago é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento ilícito.
VII. Entretanto, reputa-se como mais justo e equânime que seja devolvido somente parte do valor pago, a fim de se evitar o total prejuízo da empresa recorrente. Nesse contexto, em atendimento aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, com fulcro no art. 6o da Lei 90.99/95, determino a devolução de metade da quantia desembolsada, ou seja R$525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais).
VIII. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e provido em parte para julgar procedente em parte os pedidos formulados na inicial e condenar a parte ré a pagar a parte autora o valor de R$525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais), a ser corrigida monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% a.m. desde a citação. Sem custas e sem honorários.